Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Dano qualificado. Provas. Dano moral.
1 – As declarações do réu, na delegacia, corroborada pelo depoimento da vítima, em juízo, e o laudo pericial – não deixando dúvidas de que o réu, companheiro da vítima, de forma intencional, após separação do casal, danificou e destruiu objetos da casa da vítima e incendiou as roupas dela, justificam a condenação pelo crime de dano qualificado no âmbito doméstico e familiar.
2 – Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 – Apelação provida em parte.